Tribunal: TJBA
Processo: 0560182-86.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560182-86.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

APELADO: MARIA EMILIA BOERI DE MORAES

Advogado(s)
:
LUIZ RIBAMAR MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.

ERRO MATERIAL.

ERRO DE CÁLCULO DECORRENTE DE NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI 7.730/1989.
CONVERSÃO MONETÁRIA NÃO REALIZADA ENTRE CRUZADO E CRUZADO NOVO
.
POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE DE OFÍCIO.
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.
PROCESSO Nº 0560182-86.2014.8.05.0001. ANO: 2025. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou apelação em cumprimento de sentença, oportunidade na qual foi homologado acordo para apuração de valores decorrentes de rendimentos de caderneta de poupança.

O embargante sustenta a ocorrência de erro material de cálculo, especificamente na não aplicação correta da conversão monetária imposta pela Lei nº 7.730/1989, que determinou o corte de três zeros da moeda, passando de cruzado (Cz$) para cruzado novo (NCz$), divisor mil.

A decisão embargada homologou acordo baseado em cálculos que desconsideraram a conversão correta, resultando em execução de valor superior ao devido, elevando-o de cerca de R$3.500,00 para R$3.500.000,00.

A sentença recorrida havia julgado improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, entendimento mantido pelo acórdão ora embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se - constatado o
erro material de cálculo
, decorrente da
não conversão de valores de cruzado para cruzado novo -,
é permitida
a
retificação
dos valores executados, mesmo após sentença e acórdão, nos termos do art. 494 do CPC,
afastando os efeitos da preclusão e da coisa julgada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos demonstra, de forma objetiva, que o erro material decorreu da
não aplicação do divisor de 1.000 (mil) sobre os saldos das contas de poupança em janeiro de 1989, contrariando o disposto nos arts. 1º, §1º, e 3º da Lei nº 7.730/1989.

O erro material é passível de
correção a qualquer tempo, inclusive de ofício, por não implicar modificação do conteúdo decisório
, nos termos do art. 494, I, do CPC, e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a retificação de inexatidões materiais e erros de cálculo, independentemente de trânsito em julgado (AgInt nos EDcl no AREsp 1.870.379/PR e AgInt nos EDcl no REsp 1.930.477/PR).

Restou evidenciado, a partir dos extratos bancários e dos documentos anexados, que a
apuração dos saldos não considerou a conversão monetária obrigatória, o que ocasionou distorção no valor executado.

Ademais, a manutenção do valor incorreto resultaria em
enriquecimento sem causa, prática vedada expressamente pelo ordenamento jurídico
(art. 884 do CC), devendo ser corrigida de modo a preservar a boa-fé objetiva e a função social do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeito modificativo, para:

(i) reconhecer a existência de erro material no cálculo do acordo de ID 55139812;

(ii) declarar sem efeito o referido acordo, bem como reformar o acórdão de ID 79135473 e alterar a sentença de ID 55140349;

(iii) julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 55140175, determinando que a execução prossiga adotando os valores devidamente convertidos para cruzado novo (NCz$), nos montantes de NCz$ 629,35 para a conta poupança 140.060.581-1 e NCz$ 418,61 para a conta poupança 170.060.581-7, conforme extratos.

Tese de julgamento:

“1. O erro material de cálculo, consistente na não observância da conversão monetária determinada pela Lei nº 7.730/1989 (divisor mil), pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, por não gerar modificação do conteúdo decisório.”

“2. A execução deve observar rigorosamente os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, sendo vedado o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, 1.022; Lei nº 7.730/1989, arts. 1º, §1º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.870.379/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02/08/2021, DJe 04/08/2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.930.477/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23/08/2022, DJe 20/10/2022.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza substituta convocada / Relatora